Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703648-43.2022.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Laise Granja e Reis Embargada: Pite S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Laise Granja e Reis contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62008857). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator